Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-12.2016.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000563-12.2016.8.14.0052
APELANTE: WALDERSON PRESTES ESPINDOLA

APELADO: MARIA INES DE ALMEIDA ESPINDOLA, SANDRA INES DO SOCORRO ESPINDOLA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000563-12.2016.8.14.0052

APELANTE:
WALDERSON PRESTES ESPINDOLA

ADVOGADO:

BRUNO MARCELLO FONSECA DE ASSUNÇÃO
– OAB/PA 19.340

APELADA:
MARIA INÊS DE ALMEIDA ESPINDOLA

APELADA:
SANDRA INÊS DO SOCORRO ESPINDOLA DE ALMEIDA

ADVOGADO:
LUIZ RENATO JARDIM LOPES
– OAB/PA 5.325

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEITADA
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE OBSERVOU DISPOSTO NO
INCISO II DO ART. 373 DO CPC –
MÉRITO
– POSSE DA AUTORA/APELADA E TURBAÇÃO ASSENTIDAS PELO REQUERIDO/APELANTE –
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS –
ATO DE MERO PERMISSÃO E TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE LEGITIMA – BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – C
ontrariamente ao alegado pelo requerido/apelante, inexistiu qualquer inversão do ônus probatório no caso em tela, de modo que as comprovações exigidas do demandado observaram as disposições insculpidas no inciso II do art. 373 do CPC.
Preliminar

Rejeitada
.

Mérito

2 – Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pela autora/apelada para efeito de concessão da reintegração de posse.

3 – Com efeito,
para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

4 – Hipótese em que
o próprio requerido/apelante em suas manifestações nos autos, assente com as alegações de que a autora teria adquirido o imóvel, passado a exercer sua posse a partir daquele momento, bem como confirma que teria iniciado uma construção de alvenaria e que de fato utilizaria o imóvel
exploraria a área para o seu sustento, corroborando, assim, com as alegações autorais.

5 – Acerca da aduzida ausência de objeção pela autora/apelada pela ocupação inicial da área pela apelante, insta esclarecer, que, ainda que existente, constituiria essa, ato de mero permissão e tolerância que não possui o condão de caracterizar propriedade ou posse legitima ao beneficiado da permissão.

6 –
No que concerne a alegação de que a área
ocupada pelo apelante (sítio Deus me deu) seria diversa da ocupada pela apelada (sítio Tia Inês), tenho que além de contraditória em relação aos demais argumentos apresentados pelo apelante, os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não se revelam suficientes a amparar tais alegações.

7 – Por fim, no que tange ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo apelante no imóvel, verifica-se que as imagens fotográficas colacionadas por este, não fazem prova de
onde tais benfeitorias estão inseridas, quando foram realizadas, quem as teria realizado e muito menos se tais obras e atividades foram custeadas efetivamente pelo requerido/apelante, não se prestando assim para a pretensão indenizatória objetivada pelo apelante.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000563-12.2016.8.14.0052

APELANTE:
WALDERSON PRESTES ESPINDOLA

ADVOGADO:

BRUNO MARCELLO FONSECA DE ASSUNÇÃO
– OAB/PA 19.340

APELADA:
MARIA INÊS DE ALMEIDA ESPINDOLA

APELADA:
SANDRA INÊS DO SOCORRO ESPINDOLA DE ALMEIDA

ADVOGADO:
LUIZ RENATO JARDIM LOPES
– OAB/PA 5.325

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVE
L
interposto por
WALDERSON PRESTES ESPINDOLA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
MARIA INÊS DE ALMEIDA ESPINDOLA
representada por sua curadora
SANDRA INÊS DO SOCORRO ESPINDOLA DE ALMEIDA
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID. 2310034), narrou a autora/apelada ser a legitima proprietária e possuidora do imóvel
objeto do litígio, qual seja, sítio denominado “Boa Vista”, localizado na zona rural do Município de São Domingos do Capim/PA, destacando que tomou posse da área no dia em que efetuou a compra do referido imóvel, em 17/12/2014.

Afirmou que o requerido, seu sobrinho, teria esbulhado a área pertencente a autora iniciando a construção de uma moradia de alvenaria no lugar da casa da autora e sem o consentimento desta, bem como estaria indevidamente retirando aterro e, vendendo açaí e palmito existente no local.

Pleiteou, assim, pela concessão
inaudita altera pars
de liminar determinando a reintegração de posse da área, bem como pela procedência da exordial para confirmar a medida reintegratória.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

A liminar de reintegração de posse pugnada na exordial foi deferida pelo juízo
“ad quo
” (ID. 2310035).

Em contestação (ID. 2310036), aduziu em síntese o requerido a inépcia da inicial; a ausência dos requisitos da pretensão possessória; ausência de comprovação do esbulho; a posse anterior do imóvel; pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Juntou o requerido, documentos para subsidiar suas alegações.

Em audiência de instrução e julgamento (ID.
2310040 – p. 19
), fora ouvido somente a autora através de seu preposto e o requerido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 2310045), que julgou procedente a pretensão exordial, ratificando a medida reintegratória deferida em liminar, extinguindo, assim, a demanda com resolução de mérito.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Inconformado, o requerido
WALDERSON PRESTES ESPINDOLA interpôs
Recurso de Apelação (ID.
2310046).

Alega que o juízo
“ad quo”
teria indevidamente invertido os ônus probatórios, imputando-lhe o dever de comprovar sua posse, o que deveria ser exigido da autora/apelada, caracterizando cerceamento de defesa.

Aduz que a autora/apelada não teria se desincumbido do múnus de comprovar os requisitos autorizadores da reintegração de posse, sobretudo, pertinente ao alegado esbulho.

Argui que ocupa a área sub judice desde 2011, sem nenhuma objeção dos herdeiros, sendo o legitimo possuidor do imóvel visto que explora a área para o seu sustento conferindo-lhe função social.

Argumenta que além de não comprovada seria impossível a alegada prática de esbulho, uma vez que a área ocupada pelo apelante, qual seria, o sitio “Deus me deu”, seria diversa da ocupada pela apelada no sitio “Tia Inês”.

Sustenta, ainda, que mantida a medida reintegratória, seria indispensável a indenização ao apelante pela apelada das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença de piso, seja julgada totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
2310048).

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Após distribuição coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
2580171)
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
2642605)
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões, preliminares arguidas pelo apelante que
o juízo
“ad quo”
teria indevidamente invertido os ônus probatórios, imputando-lhe o dever de comprovar sua posse, o que deveria ser exigido da autora/apelada, caracterizando cerceamento de defesa.

Como é sabido, a legislação processual civil
consagrou, como regra, a distribuição estática do múnus probatório, imputando ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o requerido o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor
, a teor do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não obstante a regra de distribuição estática do ônus da prova, o mesmo dispositivo permite ao magistrado a sua inversão no sentido de atribuí-lo a quem, em regra, não o teria em princípio, o que pode ocorrer por força de disposição legal (
ope legis
), por convenção das partes, ou, ainda, por decisão judicial (
ope judicis
).

Nesse sentido, estabelece o §1º do referido art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. [...].

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com efeito, tratando-se de ação de reintegração de posse é cediço que o múnus de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, recaem de fato a parte autora da demanda.

Ocorre que no caso em exame, contrariamente ao alegado pelo requerido/apelante, inexistiu qualquer inversão do ônus probatório. Na verdade, as comprovações exigidas do demandado observaram as disposições insculpidas no inciso II do art. 373 do CPC.

Desse modo, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a suposta inversão indevida do ônus de prova a caracterizar o alegado cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da presente preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pela autora/apelada para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
a autora/apelada não teria se desincumbido do múnus de comprovar os requisitos autorizadores da reintegração de posse, sobretudo, pertinente ao alegado esbulho; que ocupa a área sub judice desde 2011, sem nenhuma objeção dos herdeiros, sendo o legitimo possuidor do imóvel visto que explora a área para o seu sustento conferindo-lhe função social; que seria impossível a alegada prática de esbulho, uma vez que a área ocupada pelo apelante, qual seria, o sitio “Deus me deu”, seria diversa da ocupada pela apelada no sitio “Tia Inês”; bem como que mantida a medida reintegratória, seria indispensável a indenização ao apelante pela apelada das benfeitorias realizadas no imóvel.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação, ou, restituído no caso de esbulho praticado por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Noutra ponta, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a aduzido esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ESBULHO -
REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 561, DO CPC.

Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior e a ofensa ao seu direito pela parte requerida em menos de ano e dia. - Suficientemente comprovados os requisitos do art. 561, do CPC, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10687130017159001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por decisão monocrática.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017). (Grifei).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. Configurados os requisitos do art. 561 do CPC (posse, ocorrência do esbulho, esse há menos de ano e dia e perda da posse), deve ser concedida a liminar de reintegração de posse.

(TJ-SC - AI: 10020455820168240000 Capital 1002045-58.2016.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 06/07/2017, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A comprovação posse anterior e do esbulho do bem é pressuposto essencial para concessão do pleito de reintegração da posse, em conformidade com o art. 561 do Código de Processo Civil.

(TJ-BA - APL: 05016293020168050113, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse
. 2. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, consistente no exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade sobre o bem, inviável a pretensão de reintegração de posse. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20160510052163 DF 0005142-42.2016.8.07.0005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2017). (Grifei).

No caso em exame, a autora, ora apelada, aforou a presente ação de reintegração de posse aduzindo ser a legitima possuidora e proprietária do
sítio denominado “Boa Vista”, localizado na zona rural do Município de São Domingos do Capim/PA, que teria sido objeto de esbulho pelo requerido/apelante, seu sobrinho, que iniciou a construção de uma moradia de alvenaria no lugar da casa da recorrida sem o seu consentimento, bem como retirando aterro e vendendo açaí e palmito existente no local.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os elementos probatórios trazidos pela autora/apelada para subsidiar seu pleito reintegratório, foram precipuamente escassos, sobretudo quanto a comprovação da posse e do esbulho praticado.

Ocorre, entretanto, que o próprio requerido/apelante em manifestações nos autos, assente com as alegações formuladas pela autora na exordial, de que esta teria adquirido o imóvel e passado a exercer sua posse a partir daquele momento, bem como confirma que teria iniciado uma construção de alvenaria e que de fato utilizaria o imóvel
exploraria a área para o seu sustento, corroborando, assim, com as alegações autorais.

Na verdade, em sua defesa argumenta o apelante que parte do imóvel em litígio, teria sido adquirido conjuntamente entre o recorrente e a recorrida, bem como, que a ocupação da área ocorreu ao longo do tempo sem nenhuma resistência da apelada e de seus irmãos.

Acerca da primeira alegação, evidencia-se que o único instrumento de compra e venda de imóvel existente nos autos, indica como compradora exclusivamente a parte autora/apelada (ID. 2310034 – p. 10-11), sem fazer qualquer menção ou ressalva quanto ao apelante.

Noutra ponta, quanto a aduzida ausência de objeção pela autora/apelada pela ocupação inicial da área pela apelante, insta esclarecer, que, ainda que existente, constituiria esta, ato de mera permissão e tolerância que não possui o condão de caracterizar propriedade ou posse legitima ao beneficiado da permissão.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. OCUPAÇÃO POR ATO DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE
. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante aduz que o recorrido, apesar de ser proprietário, não detinha a posse do bem, por esse motivo seria incabível a procedência da ação de reintegração de posse. 2. Todavia, verifico que o apelado, permitiu que o agravante cuidasse do bem, e que dividiriam os lucros decorrentes dos frutos colhidos no terreno. Assim sendo, concluo que o recorrido não deixou de ter a posse do bem e que o apelante nunca a teve.
3. Quanto ao pedido de retenção de benfeitoria, constato que o apelante não comprovou nos autos os gastos que teve no terreno. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APL: 01018594920158140008 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2019). (Grifei).

No que concerne a alegação de que a área
ocupada pelo apelante (sítio Deus me deu) seria diversa da ocupada pela apelada (sítio Tia Inês), tenho que além de contraditória em relação aos demais argumentos apresentados pelo apelante, os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não se revelam suficientes a amparar tais alegações.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo apelante no imóvel, verifica-se que para efeito de comprovação colacionou o apelante imagens fotográficas das aludias construções.

Ocorre que, conforme enfatizado pelo juízo primevo, as referidas imagens fotográficas não fazem prova de
onde tais benfeitorias estão inseridas, quando foram realizadas, quem as teria realizado e muito menos se tais obras e atividades foram custeadas efetivamente pelo requerido/apelante, não se prestando assim para a pretensão indenizatória objetivada pelo apelante.

Assim
, entendo que não assiste razão ao requerido/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se acertada a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020